Tribunal: TJDFT
Processo: 0744319-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PARTE VENCIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a empresa requerida promova definitivamente a remoção da conta apontada na inicial, bem como para que forneça os dados referidos acerca da identificação do responsável pela conta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o cumprimento da obrigação de fazer e da tutela antecipada, bem como a aplicação do ônus sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia acerca do cumprimento da obrigação de fazer e da tutela antecipada deve ser objeto da fase de cumprimento de sentença, o que impõe o afastamento do pedido de reconhecimento do cumprimento integral do pedido.
4. A temática de aplicação de multa não foi objeto de debate na sentença prolatada, razão pela qual esta matéria deve ser observada em sede de cumprimento de sentença, pois não está relacionada especificamente com o mérito da demanda.
5. A parte apelante se opôs ao pedido inicial, bem como manejou recurso contra a sentença prolatada, restando caracterizada a resistência à pretensão da autora, ensejando o reconhecimento da sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida.
Tese de julgamento: “1. A controvérsia acerca do cumprimento da obrigação de fazer e da tutela antecipada deve ser objeto da fase de cumprimento de sentença. 2. A imposição dos ônus sucumbenciais decorre do princípio da sucumbência.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: L. 12.965/2014, art. 15, 5o, inc. VIII, 22; CPC, art. 85, § 11.